Tribunal: TJES
Processo: 5004130-80.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004130-80.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUCAS DOS SANTOS DA SILVA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5004130-80.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUCAS DOS SANTOS DA SILVA
IMPETRANTE: EDUARDO WILSON KIEFER

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL

Advogados do(a) PACIENTE: THALYSON SANTOS STEIN - ES33325-A, EDUARDO WILSON KIEFER - ES18056-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: THALYSON SANTOS STEIN - ES33325-A

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUCAS DOS SANTOS DA SILVA, preso preventivamente por suposta prática do delito tipificado no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, ante suposto constrangimento ilegal causado pelo D. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES.

Alega o impetrante, em síntese, a ausência dos requisitos do art. 312, do CPP e que a decisão em que foi decretada a prisão preventiva não foi devidamente fundamentada.

Aduz que o paciente possui condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa.

Assevera, ainda, o excesso de prazo na formação da culpa, tendo em vista que o réu encontra-se preso desde 03/01/2022.

Requer, assim, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva, ou ainda, que seja decretada medidas cautelares diversas da prisão, com a determinação de expedição de alvará de soltura em prol do paciente.

Decisão proferida indeferindo a liminar (ID 2625292).

Informações prestadas. (ID 2756648).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 3139137).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

No mesmo sentido do entendimento do E. Relator, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5004130-80.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUCAS DOS SANTOS DA SILVA
IMPETRANTE: EDUARDO WILSON KIEFER

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL

Advogados do(a) PACIENTE: THALYSON SANTOS STEIN - ES33325-A, EDUARDO WILSON KIEFER - ES18056-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: THALYSON SANTOS STEIN - ES33325-A

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUCAS DOS SANTOS DA SILVA, preso preventivamente por suposta prática do delito tipificado no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, ante suposto constrangimento ilegal causado pelo D. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES.

Alega o impetrante, em síntese, a ausência dos requisitos do art. 312, do CPP e que a decisão em que foi decretada a prisão preventiva não foi devidamente fundamentada.

Aduz que o paciente possui condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa.

Assevera, ainda, o excesso de prazo na formação da culpa, tendo em vista que o réu encontra-se preso desde 03/01/2022.

Requer, assim, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva, ou ainda, que seja decretada medidas cautelares diversas da prisão, com a determinação de expedição de alvará de soltura em prol do paciente.

Narra a denúncia (ID nº 2605983):

“ (...) na tarde de 02 de janeiro de 2022, em horário não especificado nos autos, os DENUNCIADOS LUCAS DOS SANTOS DA SILVA e TYEH PERUCH, em uma das ruas do bairro Barcelona, Serra/ES, próximo à um colégio localizado em uma área de mata, agindo de comum acordo e em comunhão de vontades, mediante grave ameaça, consubstanciada pelo uso de uma arma de fogo que TYEH portava, roubaram para si, o veículo Toyota/Etios, ano 2014, placa PPD-4I25, além da pochete contendo em seu interior a quantia de aproximadamente R$150,00, e o aparelho celular pertencentes ao motorista de aplicativo José Antônio Pereira Filho.

(...) ao visualizarem José Antônio na condução do veículo Toyota/Etios em uma rua, o elegeram como potencial vítima do roubo que pretendiam praticar, momento em que se passaram por clientes.

(...) seguiram juntos até o bairro Barcelona, Serra/ES.

Ao virar em direção ao DENUNCIADO TYEH para informa-lo sobre o valor da corrida, este, utilizando-se de grave ameaça, apontou a arma de fogo que portava na direção de José Antônio e anunciou o ‘assalto’, tendo imediatamente seu comparsa LUCAS determinado que ele descesse, sendo que José Antônio obedeceu a ordem que lhe foi dada.

(...) Agentes da Guarda Municipal visualizaram o veículo Toyota/Etios, conduzido por LUCAS, e ao certificarem que era o veículo produto de roubo, seguiram em seu encalço e deram ordem de parada, o que foi desobedecida (...).

(...) após a perseguição, os criminosos tentaram adentrar em uma das ruas de acesso ao Bairro Jabour, Vitória/ES, porém, perderam o controle da direção e colidiram em um poste, sendo, portanto, os DENUNCIADOS abordados (...).”

Em sede de informações:

“No caso em foco, consta nos autos que o paciente foi preso em flagrante na data de 02/01/2022, sendo que em Audiência de Custódia foi convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva (fls 87/88 do inquérito policial).

O Ministério Público ofereceu denúncia em face do paciente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 157,§ 2°, incisos II e § 2° -A, inciso I, do Código Penal Brasileiro.

A denúncia foi recebida em 25/01/2022. (fl. 05), sendo o réu citado no estabelecimento prisional, conforme se verifica à fl. 09. Tendo o acusado apresentado resposta à acusação às fls. 13 a 18.

Pedido de liberdade provisória às fls. 25 a 33.

Parecer do Ministério Público em fls 37/39 , pelo indeferimento dos pedidos defensivos.

Atualmente, vieram-me conclusos para decisão, na qual indeferi o pedido, fls 51, haja vista que verifico que prevalecem hígidos os pressupostos, requisitos e fundamentos norteadores da prisão decretada.”

Pois bem.

No tocante aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, para imposição da custódia cautelar do paciente, observo que estes foram devidamente pontuados na decisão exarada pelo nobre magistrado apontado como autoridade coatora, como já destacado nos informes reproduzidos.

Ao analisar os autos, percebe-se, que houve razoável e suficiente fundamentação para a imposição da prisão preventiva do paciente.

O magistrado de 1ª instância apresentou-se atento às particularidades do caso, destacando suficientemente os requisitos autorizadores da prisão cautelar, em especial a periculosidade em concreto do acusado, pela gravidade dos fatos praticados, bem como pelos registros criminais anteriores que ostenta o paciente.

Em sendo assim, conclui-se que o posicionamento do douto juízo revela-se acertado e está lastreado em elementos concretos, extraídos das circunstâncias colhidas nos autos.

Dessa maneira, tenho que as decisões que examinaram a custódia cautelar do paciente restaram suficientemente fundamentadas, embasando-se no art. 312 do CPP, e atendendo a regra constitucional disposta no art. 93, IX.

Diante disso, tais circunstâncias particulares do caso em apreço demonstram a necessidade de medida constritiva mais gravosa para resguardar os fundamentos citados, quais sejam, a garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal. Registro, nessa análise de segunda instância, que por estarem presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Lado outro, quanto às alegadas condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, ressalta-se que tais condições não têm o condão de, por si sós, revogarem a prisão preventiva, segundo jurisprudência pacífica deste Tribunal, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da medida extrema, como no presente caso.

Esse o entendimento do e. STJ:

“(...) 8. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.(...)” (HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020).

No que tange ao alegado excesso de prazo, sabe-se que a análise do excesso de prazo na instrução criminal deve ser feita observando-se os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, as particularidades do feito concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz.

In casu, as informações prestadas pela autoridade coatora mostram que o feito tem seu andamento processual normal. Em consulta ao sítio eletrônico do site do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, constata-se que a audiência de instrução e julgamento está agendada para a data de 26/10/2022.

Esse é o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ):

6. Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser considerada as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. (AgRg no RHC 166137/RS, Ministro RIBEIRO DANTAS, T5 - QUINTA TURMA, 09/08/2022, DJe 16/08/2022).

Sendo assim, com as informações advindas do Juízo de 1º grau dão conta de que o feito não se encontra paralisado, sendo confirmada em consulta realizada no sítio eletrônico desse eg. Tribunal a designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 26/10/2022, data próxima.

Afinal, os prazos processuais não são meras somas aritméticas, podendo sofrer prorrogação diante das circunstâncias do caso concreto. O excesso de prazo passível de ser combatido seria aquele desvinculado da realidade dos fatos, injustificado e que extrapola em muito os limites legais estabelecidos, em nítida violação ao princípio da razoabilidade, o que não vislumbro na hipótese.

Dito isso, em razão da demonstrada inexistência, por ora, de constrangimento ilegal em desfavor do ora paciente, conclui-se que o pleito do presente remédio constitucional não merece prosperar.

Esse também é o entendimento da Procuradoria de Justiça Criminal, nos termos do parecer do Dr. Adonias Zam (ID nº 3139137):

“Em análise dos autos presentes, não se observa qualquer constrangimento ilegal a ser corrigido (...).

Da leitura da decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente, bem como daquelas que indeferiram o pedido de revogação do decreto preventivo, constata-se que os ilustres Magistrados que as subscreveram fundamentaram satisfatoriamente a necessidade da rigorosa providência com base nos fundamentos previstos no artigo 312 do Digesto Processual Penal (...).

Na presente hipótese, as informações advindas do Juízo a quo dão conta de que o feito não se encontra paralisado, sendo constatada em consulta realizada no sítio eletrônico desse eg. Tribunal a designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 26/10/2022.

Portanto, com fundamento nas razões acima aduzidas, entende-se que não deve prosperar o pedido formulado em favor do Paciente, razão pela qual o parecer do Ministério Público Estadual é no sentido de que se conheça da impetração, mas para DENEGAR a ordem.”

Sendo assim, seguindo o mesmo pensamento ministerial, DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS PLEITEADA.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS – ROUBO – PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS – CONDIÇÕES FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – TRÂMITE REGULAR DOS AUTOS – AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. No tocante aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, para imposição da custódia cautelar do paciente, observo que estes foram devidamente pontuados na decisão exarada pelo nobre magistrado apontado como autoridade coatora, como já destacado nos informes reproduzidos.

2. Diante disso, tais circunstâncias particulares do caso em apreço demonstram a necessidade de medida constritiva mais gravosa para resguardar, a garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal. Registro, nessa análise de segunda instância, que por estarem presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

3. No que tange ao alegado excesso de prazo, sabe-se que a análise do excesso de prazo na instrução criminal deve ser feita observando-se os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, as particularidades do feito concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz.

4. Afinal, os prazos processuais não são meras somas aritméticas, podendo sofrer prorrogação diante das circunstâncias do caso concreto. O excesso de prazo passível de ser combatido seria aquele desvinculado da realidade dos fatos, injustificado e que extrapola em muito os marcos legais estabelecidos, em nítida violação ao princípio da razoabilidade, o que não vislumbro na hipótese.

5. ORDEM DENEGADA.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS nº 5004130-80.2022.8.08.0000, em que são partes as acima citadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, denegar a ordem nos termos do voto do Relator. À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.